Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-52.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. MEDIDA LIMINAR. FALECIMENTO DO AUTOR. SENTENÇA TERMINATIVA QUE REVOGOU A TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM A MANUTENÇÃO DO HOME CARE (ART. 302 DO CPC). PARÂMETRO DE ANÁLISE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES. MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO COMPROVADA.
1. “3. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível", dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. 4. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual” (REsp 1.770.124/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quarta Turma, j. 21/5/2019, DJe 24/5/2019, RSTJ vol. 255 p. 739). 1.1. Portanto, não há que se falar em inviabilidade do “requerimento de cumprimento de sentença apresentado nos autos”, tampouco se impõe à ré/exequente “buscar a via adequada para o fim almejado [ressarcimento relativo ao custeio de home care], que não é o escolhido à ID 163676767.”, conforme entendeu o juízo de origem.
2. Na espécie, o feito foi extinto sem resolução do mérito em razão da morte do autor, idoso, com 85 anos de idade na data do ajuizamento da ação, o qual foi acometido de carcinoma hepatocelular avançado, conforme relatório médico e certidão de óbito. E, concomitantemente à extinção do feito, foi revogada a tutela provisória anteriormente deferida em favor do autor/de cujus, medida liminar que lhe garantia atendimento médico domiciliar (home care) custeado por operadora do plano de saúde.
3. “3. A cobertura de tratamento foi deferida por meio de liminar, e muito embora a posterior sentença tenha “revogado” a tutela de urgência concedida, não se trata de inexistência do direito, já que o fato de ser cassado o efeito da liminar concedida, não se leva à conclusão de que houve má-fé do interessado, o que impende afirmar que é incabível a restituição dos valores pleiteados pelo plano de saúde. ( )” (TJDFT. Acórdão 1843274, APC 07303756520238070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 3/4/2024, DJe 6/5/2024). 3.1. O pleito do autor/apelado (beneficiário do plano de saúde) tinha amparo em laudo médico e, ante a destacada probabilidade do direito, somada ainda ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, foi acolhido em caráter liminar pelo juízo de origem, cujos fundamentos orientaram o indeferimento do pedido de efeito suspensivo veiculado por agravo de instrumento interposto pela ré/apelante. Portanto nenhuma má-fé do autor/apelado pode ser configurada, haja vista que no curso do processo as decisões de primeira e segunda instâncias foram no sentido de chancelar a postulação exteriorizada na inicial, suscitando-lhe legítima expectativa de que era titular do bem da vida pretendido.
4. Em consonância com a jurisprudência do STJ, no âmbito da saúde suplementar, a boa-fé do contratante/beneficiário conduz à irrepetibilidade dos valores despendidos pela seguradora do plano por força de medida liminar posteriormente revogada por sentença que põe fim ao processo em razão da morte da parte autora (REsp 1.725.736/CE, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 27/4/2021, DJe 21/5/2021).
5. Recurso conhecido, provido para tornar sem efeito a sentença, mérito analisado com espeque no art. 1.013, §3o do CPC, pedido julgado improcedente.